Tribunal: TCU
Processo: 006.559/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada a partir da conversão de representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, em conformidade com o disposto no Acórdão 292/2017  TCU  Plenário, em face de irregularidades na execução de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Urbano, nos exercícios de 2009 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada a partir da conversão de representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, em conformidade com o disposto no Acórdão 292/2017-TCU-Plenário , em face de irregularidades na execução de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Urbano, nos exercícios de 2009 a 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Carlos Roberto Britto Aragão da relação processual; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Srs. José Fernandes de Lima e Belivaldo Chagas Silva, ex-Secretários de Estado da Educação de Sergipe, e julgar regulares com ressalva suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sra. Ana Paula Kummer Hora Guimarães, Sr. José Paulo dos Santos Neto e Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes-Sociedade - Semear (CNPJ 04.816.878/0001-50), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, alíneas "a" e "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III e § 5o, incisos I e II, e 210 do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente em débito pelas quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data ocorrência 58.226,00 30/3/2010 58.226,00 23/4/2010 19.760,00 26/4/2010 52.383,33 6/5/2010 19.760,00 25/5/2010 58.226,00 26/5/2010 58.226,00 22/6/2010 19.760,00 22/6/2010 52.383,33 23/6/2010 58.226,00 23/7/2010 19.760,00 23/7/2010 52.383,33 17/8/2010 19.760,00 24/8/2010 58.226,00 24/8/2010 52.383,33 13/9/2010 19.800,00 29/9/2010 4.960,00 29/9/2010 52.383,33 19/10/2010 52.383,33 19/10/2010 9.4. aplicar aos responsáveis Ana Paula Kummer Hora Guimarães, José Paulo dos Santos Neto e Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes-Sociedade Semear, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores individuais abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Ana Paula Kummer Hora Guimarães 15.000,00 José Paulo dos Santos Neto 35.000,00 Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes-Sociedade Semear 35.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, do art. 209, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Ministério Público do Estado de Sergipe (MPE-SE) - Promotoria de Justiça do Terceiro Setor e à Secretária de Estado da Educação do Estado de Sergipe (Seed-SE).